Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTE ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76780274). Preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que as taxas condominiais, possuindo natureza propter rem, são inerentes ao próprio imóvel e devem prevalecer sobre outras dívidas, incluindo as garantidas por alienação fiduciária. Invoca os artigos 789 e 835 do CPC, que estabelece a responsabilidade do devedor sobre todos os seus bens e autoriza a penhora de direitos aquisitivos. Diante disso, pede a reforma da decisão que indeferiu a penhora para que o processo executivo prossiga com a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78633328).
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora.
III. Razões de decidir
6. De acordo com o CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC). Assim, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1940460 e 1882987.
7. Quanto à utilidade da penhora, faz-se necessário observar que os Juizados Especiais pautam-se pelos princípios da economia processual e celeridade, ao passo que a fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da menor onerosidade para o devedor e pela efetividade da execução.
8. Contudo, tem-se observado que as penhoras de direitos sobre imóveis sujeitos a alienação fiduciária carecem de efetividade, especialmente nos Juizados Especiais, em casos que o valor da dívida é significativamente inferior ao valor do bem.
9. Isso se deve ao fato de que o procedimento para efetivar a alienação do imóvel envolve a participação do credor fiduciário e o respeito à ordem de preferência legal, sem que se possa afirmar que haverá saldo remanescente em favor do agravante após a alienação.
10. Portanto, a medida requerida contraria os princípios de economia processual e efetividade da execução, resultando em atrasos e na ineficiente utilização dos recursos do Judiciário.
11. "(...) 3. Na esteira da jurisprudência do C. STJ e deste E. TJDFT, não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 4. De fato, é possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e não do próprio imóvel, tendo em vista as restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos." (Acórdão 1988957, 0702219-02.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025).
12. Nesse sentido: Acórdão 1847456, 0703771-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.
13. Pelo exposto, mantem-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.